Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-93.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704881-93.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferida nos autos da ação de habilitação de crédito ajuizada em desfavor da BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O apelante comunica a perda superveniente do interesse recursal, diante do julgamento do agravo de instrumento 0739476-66.2022.8.07.0000 (ID 45585178). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a sentença julgou improcedente a habilitação de crédito e condenou o apelante ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em favor do administrador judicial. O recorrente pretende exclusivamente a reforma da sentença para excluir a condenação em honorários advocatícios. O apelado, em contrarrazões, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o recurso cabível seria agravo de instrumento (art. 17 da Lei 11.101/2005). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios também oficiou pelo não conhecimento da apelação (ID 44737716). Intimado, o recorrente aduziu que houve perda superveniente do interesse recursal, diante do julgamento do agravo de instrumento 0739476-66.2022.8.07.0000. Assiste razão ao recorrente. Contra a sentença também foi interposto agravo de instrumento pela Bonasa, o qual foi julgado em 29 de março de 2023, na 10a Sessão Virtual, disponibilizado no DJe do dia 14/04/2023, com trânsito em julgado em 10/05/2023. A Sexta Turma Cível, por unanimidade, deu provimento ao recurso para deferir a habilitação do crédito do autor na recuperação judicial da Bonasa e para excluir as verbas sucumbenciais, diante da ausência de impugnação ao pedido de habilitação de crédito. Destaque-se trecho do acórdão na parte que interessa: “No que concerne às verbas sucumbenciais, ausente impugnação ao pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial, não é devida a condenação do devedor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados: “(...) 5.3. Assim, não tendo havido impugnação à habilitação de crédito, resta ausente a litigiosidade, o que obsta a condenação da falida nos ônus sucumbenciais. (Acórdão 1410779, 07366795420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022)” – grifou-se. “(...) 1. Não impugnado o pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência, é descabida a condenação do devedor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, porquanto ausente litigiosidade, a qual restaria configurada com a apresentação da impugnação. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1384904, 07473991720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021) – grifou-se. Em face dessas considerações, a sentença deve ser reformada para determinar a inclusão do crédito do agravado no plano de recuperação judicial como crédito trabalhista, excluída a condenação das custas e honorários sucumbenciais.” – grifou-se. A exclusão das verbas sucumbenciais no agravo de instrumento enseja a perda superveniente do objeto do presente apelo e consequente interesse em recorrer. Não há mais necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator